Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706685-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ AURICÉLIO DE SOUSA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERRACAP. DECRETO No 20.910/32. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. PIONEIROS E FILHOS DE PIONEIROS DA VILA PLANALTO. CONCESSÃO DE IMÓVEL EM ÁGUAS CLARAS. LEI DISTRITAL No 271/92. DECRETOS DISTRITAIS NoS 11.080/88 E 23.148/02. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. DESVIO DE FINALIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL LEVADO À LEILÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Constatado que o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, isto é suficiente para que se tenha por cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Não se aplica o Decreto 20.910/32 ao caso, eis que a Terracap é empresa pública e se submete ao regime dos entes particulares. 4. Deve ser aplicada a regra contida no caput do art. 205, do CC, que estabelece prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de previsão no art. 206, do CC, com relação ao prazo aplicável aos pedidos de preferência na aquisição do imóvel e prorrogação do contrato de concessão de uso. 5. A pretensão de reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC. 6. Com base nos Decretos no 11.080/1988 e 23.148/2002 e na Lei no 271/1992, é assegurada, aos filhos dos pioneiros de Brasília, a ocupação de unidade imobiliária em Águas Claras, haja vista a falta de disponibilidade de lotes na Vila Planalto. 7. Verificada a exploração econômica do imóvel, através da subdivisão e locação do terreno, em manifesta ofensa à finalidade da ocupação, mostra-se escorreita a decisão administrativa que revogou a autorização concedida. 8. Em que pese haver determinação judicial assegurando o registro da concessão de direito real de uso na escritura de compra e venda decorrente da arrematação, não houve a arrematação do imóvel, tendo transcorrido o prazo de concessão tratado na sentença. 9. Verificada a revogação da autorização de concessão de uso concedida, tendo, inclusive, o apelante permanecido indevidamente no imóvel por mais de cinco (5) anos, não se mostra possível prorrogar o contrato de concessão de uso, tampouco conceder o direito de preferência na aquisição do bem. 10. Incabível o pedido de indenização por danos morais, pois ausente ato ilícito e, consequentemente, qualquer ofensa extrapatrimonial. 11. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 167, inciso I, item 40, da Lei 6015/1973, e 5o, parágrafo único, do Decreto Distrital 11.080/88, asseverando ter direito de permanência no imóvel objeto da lide pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável por igual período, além do direito de preferência na compra. Sustenta, ainda, fazer jus a indenização por danos morais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 167, inciso I, item 40, da Lei 6015/1973, pois referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1895834/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/8/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de violação ao artigo 5o, parágrafo único, do Decreto Distrital 11.080/1988. Por se tratar de norma estritamente local, incide o enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, confira-se o AgInt no REsp 1909176/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/8/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012